Tribunal: TJMT
Processo: 1017304-49.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017304-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOELMA GOMES DA SILVA RIBEIRO - CPF: 001.827.041-73 (APELADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora, na qual foi declarada a ilegalidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes por ausência de notificação prévia, determinada a exclusão do registro e condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve notificação prévia válida da inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes e, em caso negativo, se a ausência dessa comunicação configura dano moral indenizável quando preexistem outras inscrições negativas em nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, enquadrando-se a apelante como prestadora/fornecedora de serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços, conforme artigo 14 do CDC.

O artigo 43, §2º
,
do CDC estabelece a obrigatoriedade de comunicação prévia ao consumidor sobre a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais, obrigação reforçada pela Súmula 359 do STJ, que atribui ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito o dever de notificar o devedor antes de proceder à inscrição.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da notificação prévia realizada por meios eletrônicos (SMS, e-mail ou WhatsApp), desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao destinatário, conforme REsp 2.092.539/RS.

No caso concreto, a apelante não comprovou o envio da notificação prévia à consumidora, sendo dispensável a comprovação do recebimento, mas necessária a demonstração do envio para o endereço informado pelo consumidor, configurando-se, portanto, a ilicitude da conduta.

Apesar da ilicitude da inscrição sem prévia notificação, verifica-se a preexistência de outras restrições negativas em nome da autora/apelada, circunstância que, nos termos da Súmula 385 do STJ, afasta a presunção de dano moral
in
re

ipsa
, pois não há agravamento relevante da situação jurídica do consumidor que justifique reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a declaração de ilegalidade da inscrição e a determinação de exclusão do
registro, com rateio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do envio de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes configura ilicitude da conduta, nos termos do art. 43, §2º
,
do CDC e da Súmula 359 do STJ. 2. Não cabe indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas em nome do consumidor, conforme Súmula 385 do STJ, por ausência de lesão nova, relevante e autônoma à esfera
extrapatrimonial.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SERASA S.A.
,

contra a sentença

proferida na
Ação

de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

JOELMA GOMES DA SILVA RIBEIRO
,

que

julgou
parcialmente p
rocedente
o pedido inicial

para:

a
)
Declarar a ilegalidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes referente ao débito junto à NU FINANCEIRA S/A, no valor de R$ 140,27, com vencimento em 24/08/2023, em razão da ausência de notificação prévia;

b) Determinar a exclusão da referida inscrição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00;

c) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir
da data da inscrição indevida
(Súmula 54 do STJ)
;

d) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

A

recorrente aduz,
em síntese,
a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que atua como mera repositora de informações fornecidas por terceiros.

Sustenta que
c
umpriu regularmente o art. 43, §2º
,
do CDC, enviando notificação prévia
e que a
correspondência foi postada antes da disponibilização da dívida no cadastro
.

Menciona que o
envio foi realizado ao endereço fornecido pela credora, conforme REsp 1.083.291/RS
, devendo ser aplicado a
Súmula 404 do STJ
que
dispens
a
o AR
e a
Súmula 385 do STJ, ante a existência de outras inscrições
.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ou, ao menos, a mitigação de seus efeitos no caso concreto, bem como que
n
ão há dano moral indenizável
.

Ao final
,
pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar improcedentes os pedidos.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

C
ontrarrazõ
es

apresentadas
no Id.
340404385
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

A controvérsia cinge-se
em averiguar se houve
notificação prévia
válida da inscrição e se configurado o dano moral.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que
a
apela
nte
/requerid
a
se enquadra como
prestadora/
fornecedora de serviços, respondendo
de forma objetiva
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O art. 43, §2º, do CDC estabelece que
"a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele"
.

Por sua vez, a
jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 359, reforça essa obrigação ao estabelecer que
"cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"
.

Importante destacar que o STJ já reconheceu expressamente a validade da notificação prévia realizada por SMS, e-mail ou Whatsapp, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao destinatário, conforme REsp 2.092.539/RS,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. A
ÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE.
ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, §2º, do CDC. 2. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a validade da notificação
ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.
3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1 .083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.

4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor
. 5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.
6. Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, §2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de

texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo
aplicativo whatsapp.
7. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024).
[
g.n
.]

N
o caso, a apela
nte não
comprovou que encaminhou
a notificação prévia
à
consumidora
. Apesar da
d
ispensabilidade

de
comprovação do recebimento da comunicação pel
a
consumidor
a
,
há a necessidade de se
comprov
ar
o envio prévio para o endereço por el
a
informado ao fornecedor do produto ou serviço

Portanto, uma vez demonstrado que a inscrição
não
foi precedida da devida comunicação, realizada por meio válido e eficaz,
desponta

a
ilicitude da conduta

perpetrad
a
.

Todavia, tal constatação não conduz, automaticamente, ao dever de indenizar, impondo-se a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, especialmente à luz da Súmula 385 do S
TJ.

Verifica-se do extrato acostado ao Id. 340404369, a preexistência de restrição negativa em nome da autora/apelada
, circunstância que afasta a presunção de dano moral
in
re

ipsa
.
Vejamos:

Da Súmula 385 do STJ se extrai que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Destarte, infere-se do enunciado acima que a incidência do dano moral é afastada na hipótese de devedor contumaz, com negativações preexistentes legítimas, ainda que a negativação discutida seja declarada irregular
.

A
ratio

da súmula é clara: não há falar em dano moral indenizável quando o abalo à honra creditícia já se encontrava caracterizado por inscrições anteriores regulares, pois inexiste agravamento relevante da situação jurídica do consumidor apto a justificar reparação pecuniária.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. 1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em 21/07/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 26/03/2021 e concluso ao gabinete em 08/03/2022 .2. O propósito recursal consiste em definir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado.3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras .4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito,
deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção,
via de regra
, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações.5. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações .6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1981798 MG 2022/0013912-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022).

Assim, embora reconhecida a falha formal na conduta da apelante, não se configura dano moral indenizável, por ausência de lesão nova, relevante e autônoma à esfera extrapatrimonial da parte autora.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios fixados, deverão ser rateados na proporção de 50% para cada parte,
nos termos do art. 86 do C
PC
, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade à autora, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026